Tribunal: TJMT
Processo: 1024230-90.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024230-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JANAILSON AUGUSTO DA SILVA BERNARDO (APELADO), JANAILSON AUGUSTO DA SILVA BERNARDO - CPF: 026.233.491-77 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BENS MÓVEIS – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Consoante o que preceitua o art. 10 do CPC, revela-se indispensável, antes de se reconhecer a prescrição, assegurar à exequente o exercício do contraditório, possibilitando-lhe que se manifeste sobre o lapso prescricional e comprove a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1024230-90.2017.8.11.0041

APELANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADO:

JANAILSON AUGUSTO DA SILVA BERNARDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial
n.º 1024230-90.2017.8.11.0041
, ajuizada em face de
JANAILSON AUGUSTO DA SILVA BERNARDO
, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 487, inciso II, c/c com
o artigo 924, inciso V
, ambos do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“antes do juiz se pronunciar sobre determinada matéria não debatida, ainda que seja de conhecimento oficioso, deve abrir prazo para prévia discussão pelas partes, evitando, desse modo, seja proferida decisão calcada em “fundamento
[1]
surpresa”, circunstância que acarreta a nulidade do pronunciamento judicial por violação à garantia da ampla defesa”
e que
“ deve ser anulada a sentença sendo oportunizado prazo ao apelante para manifestar-se acerca da ocorrência de prescrição”
(sic).

Ainda, elucida que “
inexistindo prazo prescricional específico para situação em questão, aplica-se o disposto no art. 205, do CC, ou seja, dez (10) anos
” (sic).

Argumenta que “
a contagem do prazo inicia-se com o vencimento da última parcela do contrato, não havendo que falar em prescrição da pretensão do apelante para reaver o crédito do contrato de financiamento, devendo ser anulada a sentença
” (sic).

Subsidiariamente, requer seja plicado o prazo de prescrição quinquenal, previsto no art. 206, § 3º, VIII do mesmo diploma legal, determinando o prosseguimento da ação de execução.

Assim sendo, pugna para que seja anulada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 161097211).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

O preparo foi recolhido (Id. 161687189).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso dos autos, nota-se que embora o magistrado singular tenha reconhecida a prescrição intercorrente, constata-se que a questão se amolda ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, razão pela qual importante tecer alguns apontamentos que ocorreram no transcurso do processo.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
em face de
JANAILSON AUGUSTO DA SILVA BERNARDO
, objetivando o adimplemento do Instrumento Particular de Confissão de Dívida nº 11240743980, no valor de R$98.412,91 (noventa e oito mil, quatrocentos e doze reais e noventa e um centavos), para pagamento em 36 parcelas mensais, com vencimento da primeira parcela em
10/05/2017
e da última em
08/01/2019.

Verifica-se ainda que a ação fora ajuizada em 07/08/2017 e o despacho citatório ocorrido em 19/10/2017.

Ocorre que até a data da sentença extintiva (25/11/2022), o executado não havia sido citado, sendo que esta Câmara Julgadora possui entendimento consolidado no sentido de que em
se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o termo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente.

A propósito:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. DECURSO DO PRAZO. AUSENCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. PREJUDICIAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o termo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente.
Decorrido o triênio entre o despacho que ordenou a citação e a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, por desídia do autor, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Recurso desprovido”. (
TJ-MT 00004509320158110014 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Entretanto, em que pese o reconhecimento da prescrição intercorrente, denota-se que o exequente, ora apelante, não foi intimado para manifestar-se anteriormente ao
decisum
, o que viola o princípio da não surpresa.

Isso porque, o artigo 10 do Código de Processo Civil, inseriu no contraditório a garantia da não surpresa, que impõe ao Julgador o dever de provocar o debate antes da tomada de decisão, mesmo em matérias que podem ser conhecidas de ofício, confira:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Inclusive, nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.628.094/TO, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE.
1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 16/03/1994, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/05/2016 e concluso ao gabinete em 21/09/2016. 2. O propósito recursal é dizer sobre a necessidade de prévia intimação do credor-exequente, quando suspensa a execução, antes de o juiz pronunciar a prescrição intercorrente. 3. A Terceira Turma, valendo-se, por analogia, do que prevê o art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80, firmou a tese de que, na ausência de bens penhoráveis do executado, e não tendo o juiz fixado outro prazo, a execução se suspende por 1 ano, findo o qual se inicia a contagem do prazo prescricional, nos termos da súm. 150/STF 4. Antes de pronunciar a prescrição intercorrente, deve o credor-exequente ser intimado, a fim de que, no exercício regular do contraditório, tenha a oportunidade de comprovar a eventual existência de fatos impeditivos à incidência da prescrição. Precedentes da Terceira Turma. 5. Recurso especial conhecido e provido."

(STJ REsp 1628094/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017)

No mesmo trilhar, são os precedentes deste Sodalício:

“AÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– ARQUIVAMENTO - INÉRCIA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CONCRETAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.
Ainda que a prescrição intercorrente seja reconhecível de ofício, é indispensável a intimação da parte exequente para se manifestar acerca de possíveis fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.
In casu, comprovada a intimação, não há que se falar em nulidade. Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido”.
(N.U 0039288-29.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
NÃO INCIDENTE – DEMORA DO PODER JUDICIÁRIO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – VIOLAÇÃO A VEDAÇÃO DECISÃO SURPRESA
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Como evidenciado nos autos e de acordo com a tese recursal do apelante, houve contribuição da máquina judiciária para demora, de acordo com a prática dos atos processuais, que alguns levaram anos para serem apreciados os pedidos da parte, bem como os cumprimentos dos atos.
Cediço que antes do reconhecimento de ofício da prescrição, é necessária a intimação da parte para manifestação para se evitar decisão surpresa, bem como a intimação pessoal da parte acerca da possibilidade de extinção do feito
.”
(TJ-MT 00028279620138110017 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
DECLARADA DE OFÍCIO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA
E INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP Nº 1.604.412/SC – DECISÃO CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1604412/SC ficou definido pelo STJ que, para a declaração da prescrição intercorrente,
o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, não para que dê andamento ao feito, mas para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, bem como para evitar a decisão surpresa
, o que não foi observado pelo Julgador a quo, sendo, de rigor, a cassação da decisão sentencial.”
(N.U 0038638-45.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim sendo, em observância ao princípio da não surpresa, deve ser assegurado ao apelante o exercício do contraditório, possibilitando-lhe que, antes de proferida a sentença, manifeste-se acerca da prescrição e comprove a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, a fim de que se permita o exercício do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023